Tribunal: TJDFT
Processo: 0749748-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749748-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONILDA OLIVEIRA DA SILVA FRANCO D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, manifestada na petição de ID no 55165087. Ainda, defiro o pedido constante da aludida petição, determinando a comunicação ao douto Juízo de origem quanto ao teor do acórdão prolatado no AGI no 0714810-64.2023.8.07.0000, do qual não cabe mais recurso pela parte exequente. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator